Tribunal: TJDFT
Processo: 0740398-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0740398-44.2021.8.07.0000 Agravante(s) Ana Lourdes da Costa Oliveira, Sarah da Costa Oliveira, Jane de Jesus Oliveira e Debora da Costa Oliveira Agravado(s) Baltazar Geovane Caixeta Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Lourdes da Costa Oliveira, Sarah da Costa Oliveira, Jane de Jesus Oliveira e Debora da Costa Oliveira, herdeiras do credor falecido, contra pronunciamento judicial exarado pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id 109039771 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença manejado pelo de cujus, Pedro Silva Oliveira, em desfavor de Baltazar Geovane Caixeta para cobrança de honorários advocatícios contratuais (autos n. 0710702-47.2018.8.07.0006), nada proveu em relação ao pedido de penhora do faturamento de empresas do devedor, conforme abaixo: A parte credora requer a penhora do faturamento de empresas do devedor. Nada a prover sobre o pleito. A questão já foi indiretamente apreciada pela decisão precedente que indeferiu a desconsideração inversa da personalidade das empresas indicadas pelos credores. As sociedades empresárias indicadas não integram a lide. Com efeito, os atos de constrição não podem alcançar o patrimônio das referidas empresas. A parte credora deverá diligenciar para indicar bens passíveis de penhora ou medida apta a impulsionar o feito. Prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento (art. 921 CPC). Em razões recursais (Id 31570189), as agravantes, incialmente, indicam disposição do art. 4o da Lei 1.060/10950 e do art. 866, § 1o, do CPC, afirmando que a “penhora do faturamento das pessoas jurídicas encontra amparo na mais abalizada doutrina” e jurisprudência. Citam entendimentos doutrinários e jurisprudenciais afirmativos da possibilidade de penhora do faturamento das empresas do devedor/agravado. Ao final, formulam os seguintes pedidos: Ex positis, requer que os Nobres Desembargadores recebam o presente Agravo de Instrumento e que seja conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do Juízo a quo para que: a) Seja deferido o pedido de penhora no faturamento das empresas do Executado. Seguem os dados das empresas: 1) BETONHOUSE PROJETOS E EDIFICACOES LTDA, CNPJ: 38.028.288/0001-85; 2) COOPQUARTZO COOPERATIVA DOS PROPRIETARIOS DE TERRAS E GARIMPEIROS DE IBIPITANGA, CNPJ: 36.514.528/0001-26; 3)VIACAO BRASILINHA LTDA, CNPJ: 37.839.610/0001-93. b) Seja determinado o depósito nas mãos do administrador da referida pessoa jurídica, intimando-o para que nos termos do art. 866 do Novo CPC apresente detalhado plano de administração. Preparo recolhido (Ids 31570194 e 31570195). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No presente caso, a despeito dos fatos narrados pelas agravantes, os elementos apresentados não autorizam a cognição do recurso manejado. Concretamente, o pedido de penhora de faturamento de empresas do devedor foi indeferido na decisão catalogada no Id 108182224 do processo de referência, exarada em 10/11/2021 e da qual destaco: A parte exequente pretende a penhora do faturamento das empresas pertencentes ao executado. Anexa a sua petição três empresas que alega pertencerem ao executado. Decido. A parte credora formula pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, sob o fundamento de o devedor ser sócio de empresas, razão pela qual o patrimônio da pessoa jurídica deve ser atingido para satisfação do crédito perseguido nestes autos. O ordenamento jurídico brasileiro admite o instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica como decorrência de interpretação teleológica do art. 50 do Código Civil, que dá suporte à instrumentalização do combate ao uso indevido e fraudulento do ente societário por seus sócios. No entanto, são necessários indícios mínimos da existência de abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial, o que não se verifica nos autos. Sobre o tema o TJDFT adotou o seguinte entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR. DECISÃO REFORMADA. 1. A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica deve ser excepcional, sendo a regra a preservação da autonomia patrimonial, devendo ser deferida apenas quando presentes os requisitos do Art. 50 do Código Civil. 2. O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige prova do desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária. 3. O fato de o executado originário ser sócio de outras empresas aliado à não localização de bens em seu nome, por si sós, não justificam a desconsideração inversa da personalidade jurídica se ausentes provas robustas do desvio de finalidade e confusão patrimonial. 4. Não é cabível condenação nos ônus da sucumbência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de previsão legal. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1289503, 07114381520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não foram sequer indicados os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. Logo, prevalece o princípio da autonomia patrimonial. Portanto, indefiro o pedido de Id 107894532. Realizada, sem êxito, a pesquisa de bens nos sistemas disponíveis ao Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF). Também não ocorreu penhora de bens no endereço do devedor. Assim, intime-se a parte credora para promover o andamento do feito. Advirto de que deverá indicar providência apta ao prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista, de suspensão ou repetição de diligências já realizadas. Prazo: 5 dias, sob pena de suspensão e arquivamento, na forma do art. 921 do CPC. Quanto à aludida decisão, publicada no diário eletrônico no mesmo dia de sua prolação (10/11/2021), o sistema PJE registrou ciência das agravantes em 12/11/2021, de modo que o prazo fatal para contra ela se insurgirem, por meio de agravo de instrumento, venceria em 6/12/2021. Ocorre que em 17/11/2021, as agravantes reiteraram o pedido de penhora de faturamento das empresas do executado (Id 108751915 do processo de referência) e o juízo de origem exarou o pronunciamento judicial atacado em que positivou nada haver a prover quanto à pretensão anteriormente analisada e decidida. Contra esta última decisão, em 15/12/2021, foi manejado o presente agravo de instrumento (Id 31570188). Evidentemente, a petição apresentada pelas agravantes no processo de referência não suspendeu nem interrompeu o prazo recursal em andamento para recorrerem da decisão proferida em 10/11/2021, a qual considerou e indeferiu a postulação feita para penhora do faturamento de empresas pertencentes ao devedor. No que diz respeito ao pronunciamento judicial objeto do presente agravo de instrumento, por ele cuidou o magistrado de primeira instância de apenas certificar ter anteriormente apreciado a questão mais uma vez apresentada, tendo consignado, ainda, a manutenção em todos os seus exatos termos do que antes decidira. Nesse contexto, manifesta a intempestividade do presente agravo de instrumento, afinal, o pronunciamento com conteúdo decisório recorrível outro não pode ser senão o que examinou o pedido de penhora de faturamento das empresas do agravado/executado e o indeferiu. Inegável que teriam os exequentes, ora agravantes, interesse em combater as razões de decidir fundadas no entendimento de que não requereram na forma prevista em lei a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Essa a decisão impugnável, não o pedido de reconsideração, que serviu somente a reagitar matéria já submetida ao crivo judicial sem suspender nem interromper a contagem do prazo para a interposição do recurso cabível contra o pronunciamento que, indeferindo a penhora, desatendeu ao interesse que manifestaram. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito formal de admissibilidade. A constatação desse fato autoriza o relator a monocraticamente negar seguimento à insurgência irregular, tal como previsto no art. 932, III, do CPC. Intempestivo o agravo de instrumento relativamente à decisão com conteúdo decisório. Incabível contra o pronunciamento que simplesmente declara nada haver a prover, porque a questão fora anteriormente decidida. Não tem cabimento o recurso manejado contra manifestação do juízo sem conteúdo decisório, visto que meramente esclarecedor de situação processual consolidada, mas olvidada pela parte. Trata-se, em verdade, de pronunciamento com natureza de despacho de mero expediente. Nada mais. De fato, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203 do CPC, não se trata de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, o qual manteve a decisão anterior que indeferiu o pedido de penhora de faturamento das empresas do executado e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, com indicação de bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de arquivamento com base no art. 921 do CPC. Nesse contexto, incabível o recurso porque, ao cabo, foi interposto contra despacho e a previsão contida na regra do artigo 1.001 do CPC determina a inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente: “Dos despachos não cabe recurso”. De toda sorte, é de se ressaltar a adequação dessa espécie recursal para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mas não despacho, evidentemente. Do repertório jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, colho os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 932 III CPC. RECURSOS INADMISSÍVEIS. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os despachos de "nada a prover" e que intima a parte em atenção ao disposto no art. 10 do CPC não possuem conteúdo decisório, não podendo ser objeto de recurso, em atenção ao disposto no art. 1.001 do CPC. 2. Além disto, o CPC é claro ao estabelecer que só cabem Agravo de Instrumento e Agravo Interno em face de decisão interlocutória, o que não é caso dos autos. 3. O art. 932, III do CPC estabelece que os recursos inadmissíveis não podem ser conhecidos. 4. Agravo interno e Agravo de Instrumento não conhecidos. (Acórdão 1029402, 07019487120178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 26/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. Cabe ressaltar que o rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, não há que se falar em interpretação extensiva, para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1379540, 07137632620218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não fosse bastante a intempestividade do recurso e seu não cabimento por atacar pronunciamento judicial sem conteúdo decisório, obstáculo intransponível haveria, ainda, na patente violação do princípio da dialeticidade, porquanto as agravantes não impugnam especificamente os fundamentos do ato judicial atacado. Atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, apresente a parte razões que fundamentem, seja o pretendido reexame da decisão judicial atacada para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual, obtendo, de tal modo, pronunciamento mais favorável; seja para invalidar o pronunciamento judicial atacado por vícios que o maculam, de modo a que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o pronunciamento judicial atacado, expressamente, consignou o fato de as sociedades empresárias indicadas não integrarem a lide, de forma que “os atos de constrição não podem alcançar o patrimônio das referidas empresas”. Em razões recursais (Id 31570188), as agravantes insistem na alegação de possibilidade de “incidência da constrição judicial sobre o faturamento de empresa”, colacionam trechos de entendimentos doutrinários e jurisprudências, mas não atacam os fundamentos do pronunciamento judicial. Desse modo, também em razão da não observância do princípio da dialeticidade, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por sua manifesta intempestividade, por atacar pronunciamento judicial sem conteúdo decisório e por violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 21 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora